Tribunal: TCU
Processo: 004.626/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao INVESTIMENTO / AMPLIAÇÃO DO AMBITO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO (no da TCE no sistema: 2866/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1429/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, pedido de parcelamento, feito pela prefeitura do município de Araruama/RJ, de valor devido pelo ente federativo ao seu respectivo fundo municipal de saúde, Considerando que, quando da comunicação do Acórdão 11472/2023-TCU-Primeira Câmara , que fixou novo prazo para recolhimento do valor devido, o município foi avisado da possibilidade, mediante solicitação, do parcelamento da dívida em até 36 vezes, Considerando que a prefeitura municipal de Araruama/RJ vem, voluntariamente, recolhendo o valor de forma parcelada, na proporção de 1/10 (um décimo) do valor atualizado da dívida mensalmente, já tendo sido recolhidas três parcelas (peças 82-84), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "b", com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prefeitura municipal de Araruama/RJ a fazer o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do fundo municipal de saúde do município, em 10 (dez) parcelas mensais, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, fixando o vencimento da próxima parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor e fazer as determinações conforme proposto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2015 434.588,00 15/3/2016 244.800,00 18/8/2016 1.106.709,16 24/8/2016 610.162,08 5/9/2016 2.200.000,00 9/9/2016 1.401,23 1. Processo TC- Processo 004.626/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.725/2023-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alan Lanes Santiago Tavares (XXX.721.427-XX); Município de Araruama/RJ (28.531.762/0001-33); Rejane da Silva Gomes Lima (XXX.507.437-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Araruama/RJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1 fixar o prazo de quinze dias, a partir da data prevista para recolhimento da próxima parcela, para que prefeitura municipal de Araruama/RJ comprove, perante o Tribunal, a efetivação do pagamento; 1.8.2 comunicar à prefeitura municipal de Araruama/RJ, que, conforme disposto no art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor e, nesse caso, na citação dos responsáveis arrolados no processo para o julgamento das contas; 1.8.3 sobrestar o presente processo até o pagamento da última parcela do débito indicado.